Tribunal: TJES
Processo: 5021742-56.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021742-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILENE SOUZA DE JESUS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. REQUISITO DO § 2º DO ART. 702 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. RECURSO DE MARILENE SOUZA DE JESUS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MARILENE SOUZA DE JESUS contra sentença que, em Ação Monitória ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 20.966,41, referente aos contratos de empréstimo n.º 371868557 e 374042518.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os contratos de adesão acompanhados de planilhas de débito constituem prova escrita hábil ao ajuizamento da ação monitória; e (iii) determinar se a ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, ao alegar excesso em embargos monitórios, impede a análise das supostas abusividades contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme os arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. A matéria controvertida, por ser eminentemente de direito e prescindir de dilação probatória, autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO: REJEITADA. Os termos de adesão aos empréstimos, devidamente assinados pela ré e acompanhados das planilhas de cálculo da evolução do débito, constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória, em conformidade com o disposto no inciso I do art. 700 do Código de Processo Civil e com o entendimento análogo da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça.

MÉRITO: A alegação de cobrança de encargos abusivos, como juros remuneratórios e venda casada, consubstancia-se em excesso de cobrança.

Conforme o § 2º do art. 702 do Código de Processo Civil, ao alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumpre ao réu, em embargos monitórios, declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

A ré-embargante não apresentou o demonstrativo de débito exigido pela norma processual, requisito de admissibilidade específico dos embargos monitórios quando fundados em excesso de cobrança.

A inobservância do requisito previsto no § 2º do art. 702 do Código de Processo Civil acarreta, por força do § 3º do mesmo artigo, o não conhecimento da alegação de excesso, o que prejudica a análise de todas as teses de abusividade contratual levantadas, pois convergem para este único fundamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação monitória quando a matéria discutida é de direito e os documentos presentes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

O contrato de adesão a empréstimo, acompanhado do demonstrativo de evolução do débito, é documento hábil a instruir a ação monitória, conforme o inciso I do art. 700 do Código de Processo Civil.

Em sede de embargos à monitória, a alegação de excesso de cobrança deve vir acompanhada da declaração do valor tido como correto e da apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, sob pena de não conhecimento do fundamento, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 702 do Código de Processo Civil.

O não conhecimento da alegação de excesso de cobrança por descumprimento do § 2º do art. 702 do Código de Processo Civil torna prejudicada a análise do mérito das supostas abusividades contratuais que fundamentariam o referido excesso.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 355, I; 370; 371; 700, I; 702, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 247.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5021742-56.2022.8.08.0024

APELANTE: MARILENE SOUZA DE JESUS

APELADA
: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

JUIZ: DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por MARILENE SOUZA DE JESUS em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da Ação Monitória ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A sentença recorrida (ID 15195039) julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 20.966,41 (vinte mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), referente aos contratos n.º 371868557 e 374042518,
oportunidade em que
condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 15195046), a apelante MARILENE SOUZA DE JESUS suscita, preliminarmente: (i) cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem a prolação de despacho saneador, obstou a produção de prova pericial técnica necessária para demonstrar a abusividade das taxas de juros; e (ii) carência da ação, por entender que os documentos que instruem a inicial não possuem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, notadamente pela ausência de qualificação e assinatura da instituição financeira, de cláusula de juros de mora e de demonstrativo da evolução da dívida. No mérito, reitera as teses de: (iii) abusividade dos juros remuneratórios, por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (iv) ilegalidade da contratação de seguro, configurando venda casada; (v) violação ao mínimo existencial, uma vez que as parcelas dos empréstimos comprometeriam quase a totalidade de sua renda à época; e (vi) cobrança de valor excessivo, pugnando pela aplicação do art. 940 do Código Civil. Ao final, requer o acolhimento das preliminares para anular a sentença ou extinguir o feito e, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação monitória, com a revisão das cláusulas contratuais e o recálculo da dívida.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 15195047, a apelada DACASA FINANCEIRA S/A pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo: (i) a inexistência de abusividade nos juros pactuados, em conformidade com a Súmula 596 do STF e a jurisprudência do STJ; (ii) a validade do contrato, firmado com base na autonomia da vontade das partes (
pacta sunt servanda
); (iii) a preclusão da matéria e a violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (iv) a manutenção integral da sentença recorrida.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na análise da regularidade da sentença que rejeitou as teses defensivas da apelante, que se insurgiu contra a cobrança sob os fundamentos de cerceamento de defesa, carência de ação e diversas abusividades contratuais, tais como juros excessivos e venda casada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

I - DAS PRELIMINARES

I.I - Do Cerceamento de Defesa

A apelante argui, prefacialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova pericial contábil, a qual, segundo alega, seria indispensável para a comprovação da abusividade dos encargos contratuais.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Como é cediço, à luz do princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, em decisão fundamentada, indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias para o deslinde da controvérsia.

No caso vertente, a questão meritória, conforme se verá adiante, cinge-se à verificação de um requisito processual específico dos embargos monitórios, cuja análise independe de dilação probatória. Ademais, mesmo que se adentrasse na análise das supostas abusividades, a matéria discutida é eminentemente de direito, envolvendo a interpretação de cláusulas contratuais e sua conformidade com a legislação e a jurisprudência, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos exatos termos do artigo 355, inciso I, do CPC/15.

Destarte, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz, soberano na análise do conjunto fático-probatório, entende serem suficientes os elementos constantes dos autos para a formação de seu convencimento.

Rejeito, pois, a preliminar.

I.II - Da Carência da Ação

A apelante suscita, ainda, a carência da ação monitória, ao argumento de que os documentos que a instruem não constituem prova escrita idônea da dívida, por lhes faltarem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Sem razão, contudo.

O artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o contrato de abertura de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula 247/STJ), entendimento que se aplica, por analogia, aos termos de adesão a empréstimos pessoais.

Na hipótese dos autos, a petição inicial veio instruída com os "Termos de Adesão" (IDs 15194408 e 15194409), devidamente assinados pela apelante, nos quais constam, de forma clara, o valor do crédito concedido, a taxa de juros remuneratórios, o Custo Efetivo Total (CET), o número e o valor das parcelas. Acompanham os instrumentos as planilhas de cálculo (IDs 15194406 e 15194407), que discriminam a evolução do débito.

Tais documentos, em conjunto, são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e a plausibilidade do direito de crédito afirmado pela instituição financeira, atendendo, assim, à exigência de "prova escrita" para o manejo da via monitória. As alegações de nulidade de cláusulas ou de excesso de cobrança são matérias de defesa a serem discutidas no bojo dos embargos, não tendo o condão de afastar, de plano, a adequação da via eleita.

Rejeito, portanto, a preliminar de carência da ação.

II - DO MÉRITO

No mérito, a sentença não merece reparos.

A apelante, em seus embargos monitórios e reiterado em seu apelo, alega a existência de diversas abusividades contratuais, como a cobrança de juros excessivos e a imposição de contratação de seguro, o que, em essência, configura alegação de excesso de cobrança.

Ocorre que o procedimento dos embargos à monitória possui uma particularidade processual de extrema relevância, disposta no artigo 702, § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 702. (...) 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

A norma é cogente e impõe ao réu-embargante o ônus de, ao alegar excesso, não apenas apontar o valor que considera correto, mas também apresentar a memória de cálculo correspondente. A inobservância de tal requisito acarreta uma sanção processual específica, prevista no parágrafo subsequente:

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz não examinará a alegação de excesso.

Da análise dos autos, constata-se que a apelante, ao opor seus embargos monitórios (ID 15194428), embora tenha discorrido longamente sobre as supostas ilegalidades e apresentado cálculos genéricos sobre qual seria o valor correto das parcelas com base na taxa média do BACEN, não apresentou "demonstrativo discriminado e atualizado da dívida" que entende devida, nos moldes exigidos pelo dispositivo legal. A peça de embargos limita-se a impugnar os valores cobrados, sem, contudo, quantificar o
quantum debeatur
a partir de sua própria perspectiva contábil.

A ausência de tal demonstrativo impede a análise da alegação de excesso, fulminando a principal tese de defesa da apelante. Trata-se de pressuposto de admissibilidade específico dos embargos monitórios quando fundados em excesso de cobrança.

Nesse contexto, a inobservância do requisito processual imposto pelo art. 702, § 2º, do CPC, acarreta, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo, o não conhecimento da alegação de excesso. Por conseguinte, resta prejudicada a análise das supostas abusividades contratuais, uma vez que todas as teses defensivas convergem para o referido fundamento. A sentença, ao julgar improcedentes os embargos, ainda que por fundamento diverso, alcançou o resultado juridicamente correto, devendo ser mantida.

III - DO DISPOSITIVO

Posto isto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.